Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE A CAESB E USUÁRIO DOS SERVIÇOS. CONTRATUAL. NATUREZA PESSOAL. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO À CONCESSIONÁRIA PARA O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes).
2. A natureza da relação existente entre a CAESB e o usuário dos serviços fornecidos por ela é contratual, de natureza pessoal, uma vez que à concessionária cabe a prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto e ao usuário o pagamento pelo serviço prestado. Destaca-se que o usuário é determinado no contrato e que as faturas são emitidas em seu nome.
3. O usuário consumidor de água e esgoto que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora ou de requerer junto a ela o encerramento da relação contratual, permanece responsável pelas faturas posteriores.
4. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
5. Recurso conhecido e não provido.